Tribunal: TJMT
Processo: 1026542-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026542-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (IMPETRANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – OPERAÇÃO RENEGADOS 2 –
INSUGÊNCIA DA DEFESA –
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
POR AUSÊNCIA DO RISCO À ORDEM PÚBLICA – INVIABILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA, FATOR CONCRETO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ENUNCIADO ORIENTATIVO No.6 DO TJMT – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A CORRÉUS [ART.580 DO CPP] – IMPOSSIBILIDADE –

PACIENTE

IMPLICADO NAS DUAS FASES DA OPERAÇÃO RENEGADOS EM DIVERSOS FATOS DA DENÚNCIA E RESPONDE A AÇÃO PENAL No 0034136-50.2019.8.11.0042, EM TRÂMITE PERANTE A 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ, A AÇÃO PENAL No 0031134-14.2015.811.0042 E A AÇÃO PENAL No 1007474-61.2021.8.11.0042, PERANTE A 7a VARA CRIMINAL AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA-PROCESSUAL – PRECEDENTES STJ [HC 426.156 E HC No 93315] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Reiteração criminosa retratada na imputação de crimes nas duas fases investigativas da Operação Renegados.

O Enunciado Orientativo 6 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

“[...] 3. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647, do Código de Processo Penal, em benefício de
Rogério da Costa Ribeiro
, qualificado, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduziu que a fundamentação da decretação da prisão preventiva, ao apontar as supostas infrações penais em ordem cronológica, somente constou a imputação de 02 (dois) fatos ao paciente (fatos 1 e 10), que teriam ocorrido em 2018 e setembro de 2020, o que demonstra que não é agente contumaz na prática delitiva.

Asseverou que não há contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e a sua segregação cautelar, acrescentando que
“a própria autoridade coatora após a instrução processual da 1a fase da mesma Operação, denominada Renegados, ao reanalisar as prisões preventivas reputou “menos evidente a periculosidade dos acusados
ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO
, ANDRÉ LUÍS HAACK KLEY e DHIEGO MATOS RIBAS” e então substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas” (sic)
.

Afirmou, ainda, que
“em relação à 2a fase da Operação Renegados, a instrução criminal também finalizou sem qualquer intercorrência, não havendo requisito para manutenção da prisão preventiva em relação ao Paciente” (sic).

Alegou que a ordem pública não está ameaçada com a libertação do beneficiário, uma vez que
“é primário, não é dado à prática reiterada de delitos, não tem personalidades voltada para a prática de crimes, não é elemento de periculosidade, não integra grupo organizado para a prática delituosa”
, e que a instrução processual foi encerrada em 16 de novembro de 2022, de modo não se faz necessária para a conveniência da instrução criminal.

No tocante à aplicação da lei penal, aduziu que
“o paciente é funcionário público estadual, com família constituída com dois filhos menores de idade (3 e 5 anos) e com residência fixa no distrito da culpa e não frustrará a aplicação de uma eventual penalidade”
.

Por fim, relatou que, ao final da instrução processual, a autoridade coatora substituiu a prisão de corréu por cautelares diversas, razão pela qual pede a extensão dos efeitos ao paciente, com fulcro no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Requereu a concessão da liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (id. 154309680), juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida, em plantão judicial pelo Plantonista Desembargador Orlando de Almeida Perri, consoante decisão de id. 154320188.

O paciente peticionou nos autos pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido da liminar, sustentando que o pedido de extensão baseado no artigo 580 do Código de Processo Penal foi analisado apenas em relação ao corréu Evanir Silva Costa, mas que, em verdade, a situação do paciente guarda similitude fática com os corréus Dhiego de Matos Ribas e Domingos Sávio Alberto de Sant’ana, que
“tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas”
.

Ainda, asseverou que
“a situação do corréu DHIEGO DE MATOS RIBAS é idêntica ao paciente, pois foi imputado 1 (um) fato na 1a fase, enquanto na 2a fase foram imputados 2 (dois) fatos”
, e que outros corréus obtiveram o benefício de responder a ação penal em liberdade,
“a exemplo do corréu DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA que não possui qualquer problema de saúde e responde a 4 (quatro) fatos, não possuindo qualquer trabalho fixo que garanta que não se furtará da aplicação da lei penal”

(sic) (id. 154341159)
.

O pedido de reconsideração foi indeferido, em plantão judicial pelo Plantonista Desembargador Orlando de Almeida Perri, consoante decisão de id. 154346154.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 155337670, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 156064317), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Op. Renegados (2a fase). Fundamentos da impetração: 1) exaurimento da prisão preventiva; 2) decisão constritiva extemporânea; 3) paciente que estaria em situação processual idêntica à de corréus paradigmas [Evanir Silva Costa, Dhiego de Matos Ribas, Domingos Sávio Alberto de Santana e Leandro Levinali Eco] beneficiados com a liberdade provisória. Pedido de revogação da prisão ou extensão dos efeitos. Idoneidade da decisão constritiva analisada por esta c. Câmara nos autos do HC 1005612-50.2022 [julgado em 08/06/2022]. Reiteração criminosa retratada na imputação de crimes nas duas fases investigativas da Operação Renegados. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, na primeira fase, que não foi suficiente para garantir a ordem pública e interromper a atuação do paciente e demais integrantes do grupo criminoso. Garantia à ordem pública legitimidade. Julgado do STJ. Revogação da prisão preventiva não se afigura recomendável. Contemporaneidade. Desdobramento da cadeia delitiva inicial. Circunstâncias [“período de investigação elastecido diante das dificuldades para desvelar as práticas criminosas, acobertadas com o uso do aparato estatal”] que autorizam a mitigação. Delitos graves em contexto de organização criminosa. Aresto do STJ. Extensão. Inexistência de identidade de situação fático-processual do paciente e paradigmas. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Rogério da Costa Ribeiro
, qualificado, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Em resumo, o beneficiário sustentou que:

1) estaria exaurida a finalidade da prisão preventiva, pois a liberdade provisória não comprometeria a ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal;

2) a decisão constritiva seria extemporânea;

3) o paciente estaria em situação processual idêntica à dos corréus Evanir Silva Costa, Dhiego de Matos Ribas, Domingos Sávio Alberto de Santana e Leandro Levinali, os quais tiveram outorgadas liberdades pela autoridade coatora

Pois bem.

No tocante a idoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, esta Egrégia Câmara Criminal já se manifestou no
habeas corpus
n. 1005612-50.2022 (j. 08/06/2022), cuja ordem fora denegada nos termos da seguinte ementa:

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS –
OPERAÇÃO RENEGADOS
– PRETEXTO –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS – AÇÃO COMPLEXA – NECESSIDADE DA EXPEDIÇÃO DIVERSOS MANDADOS DE CITAÇÃO – DENÚNCIA RECEBIDA – PRAZO ABERTO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTAS À ACUSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO – PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
– DECISÃO GENÉRICA, NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJCMT – CRIME PERMANENTE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

O Pretório Excelso e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)

Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.”

Peço vênia para transcrever em parte as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“... o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente

ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO e outros 20 (vinte) denunciados, diante da materialidade e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, Tráfico de Drogas e Favorecimento a Prostituição ou de outra forma de Exploração Sexual de Criança ou Adolescente ou de Vulnerável.

Nos autos do Incidente no. 1016477-40.2021.8.11.0042, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 003/2021, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Concussão, Roubo e Tráfico de Drogas e outros crimes.

Ressalto, que o Inquérito Policial no 003/2021, trata-se da 2a Fase da Operação Renegados e foi instaurado a partir da cisão do PIC no 0001/2021-GAECO.

Importante consignar que no PIC no 0001/2021-GAECO, as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, em tese, demonstraram a existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei no 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017, cujos elementos culminaram no ajuizamento da Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042 – “Operação Renegados”.

Consta sob o escopo do PIC no 003/2021/GAECO/MP/MT, os fatos objeto dos Acordos de Colaboração Premiada celebrados com HAIRTON BORGES JÚNIOR, ANANIAS SANTANA DA SILVA e DANIEL DE PAULA MELO, descritos nos anexos XV - Hairton Borges Júnior, VIII - Daniel de Paula Melo e VIII - Ananias Santana da Silva; XXIV - Hairton Borges Júnior, XX - Daniel de Paula Melo e XXII - Ananias Santana da Silva; XIII - Hairton Borges Júnior; XXIII - Hairton Borges Júnior; X - Hairton Borges Júnior; II - Hairton Borges Júnior, XVI - Daniel de Paula Melo e XVI - Ananias Santana da Silva; XIX - Daniel de Paula Melo e XXIII - Ananias Santana da Silva; IV - Hairton Borges Júnior, V - Daniel de Paula Melo e V - Ananias Santana da Silva; e XXIV - Daniel de Paula Melo e XXV - Ananias Santana da Silva, bem como a continuidade das investigações dos fatos apurados no Inquérito Policial no 18/2021 – 225.4.2021.20222, em tramitação na Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrantes ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizavam a subtração de dinheiro e outros produtos.

Sustentam que seria prática comum da suposta ORCRIM, a instalação de rastreadores nos veículos dos “alvos”, como forma de monitoração e facilitar as abordagens.

Acrescentaram que os informes produzidos o PIC no 003/2021/GAECO/MP/MT, confirmariam a existência de 4 (quatro) núcleos na ORCRIM, sendo eles: Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de apoio aos Integrantes e Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Ademais, descreveram a ocorrência de novos fatos criminosos, com a participação de outros policiais, cujos fatos não se confundem com aqueles pertencentes ao escopo dos autos da Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, bem como do Incidente no 1006653- 57.2021.8.11.0042.

Dessa forma, vindo os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 25.11.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO e outros 15 (quinze) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DECRETEI a PRISÃO DOMICILIAR de 02 (dois) investigados, com atenção especial ao monitoramento eletrônico.

Por fim, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a EXTRAÇÃO e ANÁLISE dos dados armazenados em quaisquer aparelhos ou instrumentos de mídia ou nuvem, bem como os dados insertos em envelopes e outros recipientes que estejam lacrados, com indicativo de pertencerem aos investigados, porventura apreendidos no cumprimento da busca e apreensão.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO foi cumprido em 26.11.2021.

No que se refere ao andamento da Ação Penal no 1018571- 58.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 15.12.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO e outros 20 (vinte) codenunciados.

Ressalto que, o Paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal, art. 218 -B, caput e § 1o, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘ g ’, todos do Código Penal (TÍTULO III – FATO 1); no art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal (TÍTULO III – FATO 11);

Dessa forma, no dia 20 de dezembro de 2021, RECEBI a denúncia ofertada em face do Paciente ROGÉRIO e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, onze fatos delituosos.

Na mesma decisão, SUBSTITUI a Prisão preventiva do codenunciado FERNANDO WOLF e MANTIVE a Prisão Preventiva do Paciente ROGÉRIO e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Vindo os autos conclusos, em 24.02.2022, INDEFERI o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, bem como o Pedido desmembramento do feito, formulado pela defesa de ANDRÉ LUIS HAACK, REPUTEI como citado 04 (quatro) codenunciados que compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram Resposta à Acusação e determinei a intimação das defesas para apresentarem Resposta à Acusação.

Vindo os autos novamente conclusos, verificou-se que dos 21 (vinte e um) acusados, 13 acusados apresentaram Resposta à Acusação.

Dessa forma, em 29.04.2022, INDEFERI o rol concernente às testemunhas de HAIRTON BORGES JÚNIOR, DANIEL DE PAULA MELO e ANANIAS SANTANA DA SILVA, arrolados na qualidade de testemunha, eis que são colaboradores e réus na Ação Penal, REJEITEI as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 02 (dois) codenunciados.

Na mesma decisão, DETERMINEI a intimação da defesa do Paciente ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, para que apresentasse o nome correto da testemunha indicada na Resposta à Acusação, a citação de 05 (cinco) acusados, a citação por edital de 02 (dois) acusados, a intimação da defesa de 01 (um) acusado para apresentar Resposta à Acusação e por fim, com a apresentação das Respostas à Acusação faltantes, determinei o retorno dos autos conclusos para apreciação das eventuais preliminares e para designação de Audiência de Instrução.

Retornando os autos a este Gabinete, em 11.05.2022, determinei a citação de um codenunciado no endereço informado pelo Ministério Público, bem como a extração da petição apresentada pela defesa do acusado ANDRÉ LUÍS HAACK KLEY e sua juntada nos autos do Incidente no 1016477-40.2021.8.11.0042, onde os pedidos afetos a liberdade dos acusados devem ser direcionados, para o fim de evitar prejuízo na tramitação da Ação Penal.

Vindo os autos conclusos, em 28.06.2022, INDEFERI o pedido de indicação posterior de possíveis testemunhas formulado pela defesa de 1 (um) codenunciado, DETERMINEI a certificação quanto o transcurso do prazo da citação por edital de 02 (dois) codenunciados e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a eventual antecipação de provas, bem como para as providências necessárias quanto aos acusados HAIRTON BORGES JUNIOR, ANANIAS SANTANA DA SILVA e DANIEL DE PAULA MELO.

Vindo os autos novamente conclusos, em 11.07.2021, DETERMINEI a intimação de 02 (dois) acusados/colaboradores, para, no prazo de dois dias, constituir Advogado ou, ainda, para manifestar interesse pela Defensoria Pública, a citação por edital de 01 (um) codenunciado e a certificação quanto ao decurso do prazo de apresentação da Resposta à Acusação pela defesa constituída de 01 (um) codenunciado.

Na mesma decisão, INDEFERI o pedido de desmembramento do feito, formulado pela defesa de 01 (um) codenunciado, bem como o pedido de apresentação extemporânea de rol de testemunhas formulado por 01 (um) codenunciado, vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do transcurso do prazo do edital de citação do acusado REINALDO DO NASCIMENTO LIMA e, com tudo cumprido, o retorno dos autos conclusos para designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

Outrossim, informo que, em 30.08.2022, DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 07 a 11 de novembro de 2022, de forma presencial, diante da pluralidade de acusados e testemunhas arroladas.

Por fim, informo que finalizada a Audiência de Instrução e Julgamento, em 16.11.2022, determinei o desmembramento do feito em relação a 01 (um) codenunciado, decretei a revelia de outro codenunciado e deferi o requerimento formulado pelo Ministério Público e pelas partes de concessão de prazo para eventuais requerimentos de diligências na fase do art. 402 do CPP.

No que concerne à prisão preventiva do Paciente, ressalto que finalizada a Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos do Incidente no 1016477-40.2021.8.11.0042, em 14.12.2022, proferi decisão INDEFERINDO os Pedidos de Relaxamento de Prisão, formulado pela defesa do Paciente e outros 05 (cinco) codenunciados, bem como os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente e outros codenunciados, SUBSTITUINDO as Prisões Preventivas, por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, com Monitoramento Eletrônico dos acusados DHIEGO MATOS, FREDERICO EDUARDO, KELLE DE ARRUDA, DOMINGOS SÁVIO e EVANIR SILVA COSTA e, ainda, MANTENDO a Ordem que decretou a Prisão Preventiva dos acusados GENIVALDO e FELIPE BORGES, bem como a Prisão Domiciliar, com Monitoramento Eletrônico aos acusados JÚLIO CÉSAR, NATÁLIA REGINA e as Medidas Cautelares aplicadas ao acusado FERNANDO WOLF, conforme decisão em anexo.

Após, a defesa do Paciente ROGÉRIO requereu Revogação da Prisão Preventiva c/c com a extensão da decisão que substituiu as Prisões Preventivas dos acusados DHIEGO, FREDERICO, KELLE, DOMINGOS e EVANIR SILVA COSTA.

Dessa forma, vindo os autos conclusos, em 21.12.2022, INDEFERI o pedido de Revogação da Prisão Preventiva c/c efeitos extensivos, formulados pelas defesas do Paciente ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO e do codenunciado ANDRÉ LUÍS HAACK KLEY, conforme decisão em anexo.

Por fim, quando a alegação de que o Paciente se encontraria na mesma situação fática dos acusados DHIEGO, EVANIR, FREDERICO, KELLY e DOMINGOS, tenho que melhor sorte não tem tal alegação, explico.

Primeiramente, importante destacar que a fundamentação da decisão dos codenunciados que foram beneficiados pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se devidamente justificada em motivos de cunho pessoal.

Outrossim, embora os codenunciados também tenham sido denunciados em ambas as fases da operação, é certo que se tratam de Ações Penais extremamente complexas, não sendo possível verificar a similaridade fática dos agentes somente com a análise dos números de fatos pelos quais foram denunciados.

Finalmente, quanto o alegado excesso de prazo, tem-se que a instrução processual está encerrada, o que faz incidir o enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Impende destacar que, da análise dos autos, verifica-se que se trata de causa complexa, que apura a prática, em tese, de "crime de organização criminosa”, ajuizada em face de com 21 (vinte e um) acusados, tendo a denúncia sido recebida em 20.12.2021 e que já se encontra com a instrução encerrada.

Ademais, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, o que não se verifica na espécie,
uma vez que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial
, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não havendo que se falar sem desídia ou inércia por parte deste Juízo.

Salienta-se, ainda, que, conforme entendimento do STF, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser considerado a complexidade do processo, o retardamento injustificado, os atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, de modo que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só deve ser reconhecido quando houver demora injustificável.

Neste sentido:

...

Finalmente, ressalto que o Paciente possuiu antecedentes, uma vez que responde a Ação Penal no 0034136- 50.2019.8.11.0042, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Cuiabá, a Ação Penal no 0031134-14.2015.811.0042, bem como a Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, ambas em trâmite perante este Juízo, sendo esta última a 1a fase da Operação Renegados.

Ademais, destaco que na 1a fase da Operação Renegados, o Paciente ROGÉRIO foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II); no art. 157, § 2o, incs. II e V, § 2o-A, inc. I, c/c art. 61, inc. II, al. “g”, c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 1), cuja sentença está em fase de confecção, devendo ser publicada no prazo máximo de 10 (dez) dias.

São estas as informações que me compete prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos...”
(id. 155337670).

O GAECO – Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado representou, em
05 de novembro de 2021
, pela prisão preventiva do paciente e de outros 18 [dezoito] corréus, bem como pela busca e apreensão domiciliar. Em relação a ROGÉRIO, os fatos imputados são os seguintes:

“
FATO 1 - Primeiro semestre de 2018
– Os membros da organização criminosa tomaram conhecimento que a pessoa de RAMSES VICTOR CASTOLDI participava de programas sexuais com adolescentes. Dessa maneira, os membros do grupo realizaram a abordagem da referida pessoa quando se encontrava na companhia de uma adolescente nas dependências de um motel, oportunidade em que exigiram o pagamento indevido do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), como condição para que não realizassem o seu encaminhamento para uma unidade policial. No casso narrado, a menor vítima se encontrava ajustada com os membros da ORCRIM, para o fim de realização do ‘arrocho’ planejado. Verifica-se, por tanto, a configuração dos crimes de
concussão
(art. 316, caput, do CP) e de
favorecimento da prostituição ou exploração sexual de adolescente
(art. 218-B, caput, e §1o, do CP) – ANEXOS XXII e XXVI. IMPLICADOS: HAIRTON BORGES JÚNIOR,
ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO
e DANIEL DE PAULA MELO”.

DANIEL DE PAULA MELO firmou acordo de colaboração premiada, homologado pelo juízo
a quo
, por meio do qual delatou o seguinte:

“[...] os fatos ocorreram no final de 2017 e início de 2018; QUE os fatos envolveram a extorsão da pessoa de VITOR HANSES (que é um dos sócios da rede de postos castoldi); QUE VITOR procurou JANAÍNA para que essa lhe arrumasse um programa sexual com meninas menores de 14 anos; QUE então JANAÍNA informou que VITOR deveria buscar a menina em frente ao Shopping de Várzea Grande, tendo inclusive VITOR apanhado a menina na porta do antiga central de flagrantes de Várzea Grande; QUE então VITOR, já com menina foi até o motel PICASSO;
QUE como de praxe JANAÍNA já havia avisado BORJÃO da situação, tendo ele ido na viatura Gran Siena, acompanhado de ROGERINHO até as imediações do motel
; QUE o declarante estava sozinho campanando VITOR buscar a menina e passou a segui-los até que entraram no motel;
QUE o declarante deixou seu carro em um estacionamento e entrou na viatura; QUE então os policiais carteiraram na recepção do Motel e entraram, assim, o gerente do motel franquiou a entrada dos policiais no quarto onde pegaram VITOR e a menor de idade mantendo relações sexuais
; QUE então fizeram a checagem de VITOR, que em momento algum se identificou como empresário; QUE VITOR foi retirado do Motel algemado e colocado na viatura e a menina veio dentro da camionete Hilux de VITOR, que estava conduzida pelo declarante; QUE durante o trajeto o declarante pegou o celular da menina e encaminhou fotos de um outro programa sexual mantido por aquela mesma menor e uma outra menina com VITOR, para seu celular; QUE também printou conversas da menina com VITOR e envio para seu próprio whatsapp; QUE quando chegaram no posto localizado na Beira Rio (próximo ao antigo ANAUÊ), VITOR confrontou BORJÃO e disse que queria ligar para seu advogado resolver a situação; QUE VITOR ligou para seu advogado pedindo vinte e cinco mil reais; QUE nesse momento BORJÃO titubeou mas acabou mantendo a extorsão, pois descobriu quem ele era pelo documento do veículo; QUE o advogado de VITOR pediu para BORJÃO levá-lo até seu escritório onde fariam o acerto; QUE o advogado foi até o carro onde o declarante estava e disse “ELE É LOUCO”, tendo o declarante dito que VITOR era tão louco pois já era a segunda vez que saia com a mesma menina; QUE o declarante encontrou uma soqueira e uma porção de maconha no carro de VITOR; QUE o advogado combinou com os integrantes da organização criminosa o valor de cinquenta mil reais, sendo que vinte e cinco mil reais seria para pagar os honorários dele e o restante dividido entre o grupo, o que depois de alguns questionamentos por parte de BORJÃO acabou sendo aceito; QUE combinaram de receber o dinheiro no escritório, que fica localizado no Bairro Ribeirão do Lipa, as 18:00 do mesmo dia; QUE em razão disso, VICTOR e a menina foram liberados;
QUE ROGERINHO ligou para o declarante para que ambos fossem receber o dinheiro, visto que BORJÃO estava com o filho no hospital
; QUE ligaram para o advogado que os mandou aguardar vinte minutos; QUE transcorrido o tempo, encostou no local uma Jeep Gran Cherokee prata, oportunidade em que o advogado os mandou entrar; QUE quando desceram do carro foram abordados por WELLINGTON, vulgo GOGÓ, ex-policial civil; QUE WELLINGTON disse que a Corregedoria estava lá dentro iria prendê-los; QUE o declarante e ROGERINHO falaram que não iam mais pegar nada; QUE ROGERINHO ligou para BORJÃO falando haviam caído em uma “CASINHA” feita por WELLINGTON; QUE BORJÃO saiu do hospital e foi até a Distribuidora Mega, na avenida Beira Rio de propriedade de WELLINGTON, e ambos se desentenderam, tendo inclusive um apontado a arma de fogo um para o outro; QUE quando estavam retornando para casa avistaram VITOR em um posto de gasolina e foram lá tirar satisfação; QUE VITOR disse que havia dado vinte mil reais para WELLINGTON e que se os dois enchessem muito o saco ele ligaria para Corregedoria para prendê-los; QUE inclusive tinha contato com o secretário adjunto de segurança e não seria preso nem pagaria nada, o que levou o declarante e ROGERINHO a deixaram quieto; QUE depois que saíram do local o declarante mostrou a ROGERINHO as fotos da menina em seu celular e sugeriu que fossem até a DEDDICA e mostrassem a EDUARDO BOTELHO as fotos, mas acabou desistindo; QUE passado algum tempo o advogado entrou em contato com o declarante e falou que eles foram fazer a extorsão sem provas, momento em que o declarante lhe encaminhou duas fotografias de VITOR no motel com duas meninas; QUE o advogado passou a ligar desesperadamente para o declarante que trocou de número; QUE em certa oportunidade o declarante estava no Big Lar da Miguel Sutil e foi abordado pelo advogado de VITOR que queria comprar as fotos do declarante, mas o declarante não quis conversa; QUE sabe dizer que VITOR gravou a placa da viatura Gran Siena e toda vez que a viatura ia abastecer em uma das unidades de sua rede sempre colocava algum empecilho; QUE o declarante ressalta que a menor do caso questão não estava envolvida com a organização criminosa, sendo apenas agenciada pela JANAÍNA, sem saber que ocorreria uma abordagem; QUE a menina dessa ação tinha saído com VITOR no dia anterior ao da abordagem, tendo inclusive dito ao declarante que VITOR que havia gostado dela e queria sair novamente; QUE o encontro anterior ocorreu no mesmo motel; QUE a menina disse que recebeu de JANAÍNA cerca de cento e cinquenta reais pelo programa sexual; QUE nesta oportunidade apresenta várias fotografias do VITOR com as menores no quarto de motel, mantendo relações sexuais, prints de conversas de whataspp mantidas entre VITOR e uma das menores com quem ele manteve relação sexual conforme as fotografias apresentadas, cópia da identidade de uma das menores, foto da página de facebook com a identificação de VITOR; e uma foto do advogado de VITOR com qual foi feito o acerto; QUE todos as fotografias foram identificadas e rubricadas manualmente pelo declarante; QUE todas as fotos são constantes do aparelho celular entregue pelo declarante ao GAECO”.

HAIRTON BORGES JÚNIOR, que também firmou acordo de colaboração premiada, corroborou as declarações acima.

“
FATO 11 – 28/09/2020
- Os membros da organização criminosa tomaram conhecimento de que pessoa identificada pelo apelido de “BUGRÃO” tinha expedido contra si um mandado de prisão preventiva, proveniente do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Dessa maneira, o grupo criminoso realizou a abordagem de pessoa identificada como “BUGRÃO”, oportunidade em que cobraram inicialmente o pagamento do valor indevido de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais), negociado posteriormente para R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais), como condição para que não fosse realizado contra ele o cumprimento de um mandado de prisão em aberto. Verifica-se neste caso a configuração do crime de
concussão (art. 316, caput, do Código Penal)
– ANEXO XIX de DANIEL DE PAULA MELO. IMPLICADOS: DANIEL DE PAULA MELO, ANANIAS SANTANA DA SILVA, GENIVALDO DE SOUZA MACHADO (“TAMBORIM”),
ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO
, ANDRÉ LUÍS HAACK KLEY e LEANDRO LEVINALI ECCO (“URSÃO”)”.

O colaborador DANIEL DE PAULA MELO declarou o seguinte:

“QUE no final de setembro de 2020, o colaborador, ANANIAS, ANDRÉ,
ROGERINHO
, LEANDRO “vulgo URSÃO” e TAMBORIM, sendo este que serviu de informante do grupo, o qual repassou informação de que no Bairro Tijucal haveria um traficante, proveniente do estado de Minas Gerais, que tinha mandado de prisão em aberto;
QUE o colaborador estava na casa da mãe do ANANIAS quando recebeu uma ligação do ROGERINHO, o qual lhe chamou para arrochar este traficante
; QUE perguntado o nome deste, o colaborador disse que não se lembra, mas sabe informar que o seu apelido era “BUGRÃO”; QUE então, o colaborador e ANANIAS ficaram incumbidos de seguir este traficante que tinha mandado de prisão em aberto, sendo que nas imediações da estrada do moinho, começaram a seguir o alvo, que estava em um veículo Prisma, cor prata; QUE identificaram a residência onde o alvo estava, ocasião em que ligou para ROGERINHO informando que havia copiado o alvo; QUE ROGERINHO se deslocou para as proximidades, em seu veículo, uma camionete S-10, cor branca, sendo que se encontraram no estacionamento do Atacadão do Bairro Tijucal; QUE se dirigiram até a residência do alvo, conforme localização apresentada, sendo que logo após, chegaram no local, ANDRÉ e LEANDRO, ambos em uma VTR caracterizada da polícia civil, Amarok, que há época estava na Deletran; QUE LEANDRO então informou que o alvo não encostaria na frente de sua residência, pois havia uma viatura caracterizada na rua, ocasião em que se deslocou até a Deletran, a fim de pegar uma viatura descaracterizada, Gol, cor branca, placa final 5273, lotado na Deletran, possivelmente carro reserva; QUE então, LEANDRO retornou para a rua do alvo, e ficou monitorando sua chegada; QUE passado uns 30 minutos, o alvo do grupo encostou seu veículo Prisma, um pouco a baixo da kitinete, do lado oposto da rua; QUE neste momento, ROGERINHO e ANDRÉ, na viatura caracterizada, vieram e abordaram o alvo; QUE então, o colaborador e ANANIAS que estavam atrás, filmaram a ação, inclusive o contorno que LEANDRO fez com a VTR Gol, para encostar atrás da viatura caracterizada; QUE o colaborador informa que realizou a filmagem para enviar para o informante TAMBORIM; QUE o colaborador informa que quando da abordagem, o alvo chegou a apresentar um documento falso, ocasião em que os policiais disseram que o serviço estava derrubado, e que sabiam que haviam mandado de prisão em aberto; QUE neste momento,
o alvo do grupo informou que tinha R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para repassar aos policiais, porém, o grupo lhe informou que ele tinha mais de 100 anos de cadeia, e pediram R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que após negociação, fecharam o acerto no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
; QUE
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi pago em dinheiro, no momento da abordagem, e dividido entre os 6 participantes de forma igual
; QUE a pessoa vítima, ficou mantendo contato com ROGERINHO, por intermédio de um aparelho celular que ficou na posse do colaborador por um determinado tempo, quando ROGERINHO viajou para Fortaleza, razão pelo qual tem alguns comprovantes de depósito em dinheiro na conta de ROGERINHO e ANDRÉ; QUE assim que foi mandado os comprovantes de depósito, o colaborador entregou o aparelho celular para LEANDRO; QUE do valor restante pago pela vítima, o colaborador e ANANIAS ficou com R$ 5.000,00 (cinquenta mil reais) cada um respectivamente, sendo que
os outros R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi dividido entre os 3 (três) policiais
; QUE TAMBORIM não recebeu dinheiro da parte restante”.

Essas declarações foram corroboradas pelo delator ANANIAS SANTANA DA SILVA.

A delação de DANIEL está instruída com diversos comprovantes de depósitos bancários, realizados na conta corrente do paciente, à época da extorsão delatada [setembro e outubro/2020].

Ao examinar o pedido de prisão preventiva em relação ao paciente, o juízo singular destacou que
“
WELLINGTON FERNANDES, ex-policial civil
, teria sido
procurado
,
no mês de dezembro de 2020, por ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, no intuito de convencê-lo a procurar o advogado KARLOS LOCK com a finalidade de evitar que a vítima RAMSES CASTOLDI (item 1) prestasse declarações ao GAECO referente aos fatos descritos no item 1
”
, concluindo que
“é certo que, caso estejam em livre contato com as testemunhas e vítimas, a instrução processual e as demais investigações em tramitação sobre os fatos serão prejudicadas, em vez que estariam em busca da promoção da modificação criminosa das versões dadas em fase investigatória, causando eminente embaraço e afrontando à justiça”
.

E prossegue:

“Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crimes tão graves.

[...]

A
gravidade concreta
dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que
freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

[...]

Portanto, a considerar a impossibilidade de Garantir a Ordem Pública, salvaguardar a Conveniência a Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, não vislumbro que a substituição do enclaustro cautelar, nos termos preconizados pelo artigo 319 do CPP, uma vez que se demonstram insuficiente a hipótese, a considerar o modus operandi delineado pelo Ministério Público aparenta estar extremamente enraizado e estabelecido no seio da gloriosa Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Ademais, a despeito da decretação da prisão preventiva da maioria dos investigados nos autos da Ação Penal 1007474-61.2021.8.11.0042, os novos fatos trazidos ao conhecimento deste juízo se demonstram de extrema gravidade, sendo certo que a prisão preventiva aos investigados pela prática de crimes diversos daqueles anteriormente atribuídos é medida que se impõe.

[...]

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes utilizando-se do aparato da Polícia Judiciária Civil, sempre buscando a dar ar de legalidade a atividade ilegal, o que, por certo, dificulta o desvelamento dessas condutas
. [...]”

O mandado de prisão foi cumprido em
26 de novembro de 2021
, quando o paciente já se encontrava preso preventivamente, por força dos fatos apurados na 1a fase da Operação Renegados.

Após o encerramento da instrução processual, a defesa do paciente pleiteou a revogação de sua prisão preventiva, em
29 de novembro de 2022
, que foi indeferida pelo juízo
a quo
, em
14 de dezembro de 2022
:

“A materialidade e os indícios suficientes de autoria já foram analisados quando do deferimento da representação da prisão preventiva, corroborados quando do recebimento da Denúncia nos autos do processo no. 1018571-58.2021.8.11.0042.

De igual forma, é possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública, ao processo penal ou à segurança social, denominado Periculum Libertatis.

Com efeito, o Periculum Libertatis inviabiliza a substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, bem como por outras Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

No presente caso,
há evidências nos autos dando conta da existência de Organização Criminosa armada para a prática de crimes com violência ou grave ameaça, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa
.

Destaco que a Prisão Preventiva dos acusados foi decretada por se encontrar presentes os requisitos da materialidade delitiva e veementes indícios de autoria, logo se sustenta ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere à reiteração delitiva e ao modo concreto com que teriam agido os acusados, exige a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade deles em processo penal, mormente porque pesam sobre eles fatos considerados gravíssimos que deve ser repudiados com todo rigor.

Denota-se que
o acautelamento dos acusados é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública, já vislumbrado que medidas cautelares diversas da prisão não seriam eficazes, para coibir ações criminosas do tipo em questão.

Neste sentido, para revisão de uma Prisão Preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da Prisão Preventiva,
é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal
.

No caso, vejo que
ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a Prisão Preventiva dos acusados, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela Organização Criminosa, bem como ante o iminente perigo que poderá ser gerado com a liberdade do mesmo
, nos termos do art. 316 do CPP.

Diante de todo o cenário apresentado, parece absolutamente evidente a necessidade a manutenção da medida extrema ora analisada, como necessária para garantia da ordem pública.

[...]

Observo, por fim que as defesas dos acusados EDILSON ANTÔNIO DA SILVA, ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES e
ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO
, apesar de postularem pela Revogação da Prisão Preventiva, não demonstraram nenhum fato novo que possa modificar a ordem que decretou a prisão dos mesmos.

[...]

Diante disso, INDEFIRO os pedidos formulados pelas defesas dos acusados EDILSON ANTÔNIO DA SILVA, ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES,
ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO
.

No caso do acusado EVANIR SILVA COSTA, em virtude da
vulnerabilidade do estado de saúde demonstrada ao longo deste Incidente
, aliado ao fato de que o mesmo foi interrogado, possui defesa constituída nos autos, vislumbro que na fase em que se encontram as Ações Penais em que foi denunciado - Operação Renegados 1a e 2a fase, não haveria risco a ordem pública e nem indicativo de que não irá se furtar da aplicação da lei penal.

Assim, nos termos do artigo 316, Parágrafo Único, c.c 282 e 319, todos do Código de Processo Penal, SUBSTITUO a Prisão Preventiva, por Medidas Cautelares Diversas da Prisão, com Monitoramento Eletrônico, do acusado EVANIR SILVA COSTA, cujas medidas estarão dispostas nas deliberações finais desta decisão [...]”

Apresentado pedido de reconsideração em
15 de dezembro de 2022
, cujo indeferimento, pelas mesmas razões delineadas na decisão acima transcrita – notadamente a inexistência de alteração no quadro fático – ocorreu em
19 de dezembro de 2022
.

Nesse diapasão, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ademais, ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, perpetrado pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, aplica-se na espécie, o entendimento do Pretório Excelso de que:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

E ainda, o Enunciado Orientativo 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em relação à contemporaneidade dos fatos e a decretação da prisão preventiva, a juíza prolatora da decisão escorreitamente esclareceu que o período de investigação foi elastecido, diante das dificuldades para desvelar as práticas criminosas, acobertadas com o uso do aparato estatal.

Ademais, a contemporaneidade ela
“não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
”
[AgRg no RHC n. 165.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022].

No mesmo sentido:

[...] 4. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Na hipótese, as instâncias ordinárias afirmaram a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do Paciente, que seria integrante da facção criminosa autodenominada "PGC", que mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, dentre elas o "Comando Vermelho". Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis e justificam a prisão preventiva. 6.
A periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). 7.
No que se refere à tese de ausência de contemporaneidade, aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto 'a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa
(HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019)" (AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). 8. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 9. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022].

[...] III -
Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar, observa-se que a segregação cautelar imposta ao agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública
, notadamente porque supostamente o agravante integra organização criminosa "com emprego de arma de fogo e com participação de adolescente, de grande vulto, sustentada principalmente pelo tráfico de drogas, que era praticado em diversas cidades e com faturamento de centenas de milhares de reais, na qual o Paciente tinha função abastada, mantendo contato direto com as lideranças, e se valia dos conhecimentos jurídicos para aconselhar outros criminosos a engendrar, de forma fraudulenta, a locação dos imóveis destinados ao armazenamento de entorpecentes, bem como se valia das prerrogativas profissionais para adentrar delegacias e estabelecimentos prisionais, causando, ainda, sérios prejuízos aos presos, que viam seu direito de defesa extirpado pela atuação de um falso defensor, que ali estava apenas para patrocinar interesses criminosos e intimidá-los para que pagassem o prejuízo causado pelo Estado à organização criminosa", circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante, justificando a prisão preventiva na hipótese. E, conforme a jurisprudência do col. Pretório Excelso,
também enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
IV - Ressalte-se que:
"A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa
(HC n. 496.533/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma DJe 18/6/2019)" (AgRg no HC n. 651.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/09/2021-grifei.) [...]
[AgRg no HC n. 772.760/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022].

No que tange à extensão ao paciente da decisão prolatada em favor do coacusado EVANIR, fica evidenciado que a substituição da prisão por monitoramento eletrônico somente se deu em
razão da vulnerabilidade de seu estado de saúde
, ou seja, condição pessoal que não se estende a ROGÉRIO, sendo inaplicável a regra do artigo 580 do Código de Processo Penal.

Em relação ao corréu DHIEGO, verifico que, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo singular assim se pronunciou,
verbis
:

“[...] impende consignar que na fase 2 da Operação Renegados, DHIEGO RIBAS, foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal (por duas vezes, em concurso material – TÍTULO III – FATOS 5 e 6), cuja Ação Penal se encontra na fase das diligências.

Outrossim, segundo consta dos termos da denúncia, o acusado e outros codenunciados se deslocaram a até a garagem denominada “Gauchinho Veículos”, onde abordaram o responsável, e ante a afirmação de pretensa irregularidade em um dos veículos expostos à venda no local, conduziram a vítima em viatura policial e retiraram referido veículo da sua loja, com o propósito de, em razão do cargo público de policiais, obter vantagem econômica indevida, mantendo à vítima sob custódia.

Segundo consta, os integrantes da ORCRIM se revezaram para, também, manter sob a sua custódia o corretor de veículos – “ROGÉRIO”, com o idêntico propósito de alcançar o recebimento de vantagem econômica indevida.

Embora seja reprovável o delito, em tese, praticado, a periculosidade do acusado DHIEGO MATOS RIBAS não se mostra patente, ao passo que REPUTO que as Medidas Cautelares Diversas Prisão, em relação a ele, por ora, se mostram suficientes para acautelar a Ordem Púbica e Garantir eventual Aplicação da Lei Penal. [...]”

Exsurge que o coacusado DHIEGO foi denunciado apenas por concussão [art. 316, CP], enquanto o paciente ROGÉRIO foi denunciado por concussão –
em dois fatos distintos
– e por
favorecimento da prostituição ou exploração sexual de adolescente
[art. 218-B,
caput
, e § 1o, do CP].

Assim,
não há similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu DHIEGO
, uma vez que os fatos imputados ao primeiro revestem-se de
maior gravidade e reprovabilidade
, uma vez que a proteção integral da criança e do adolescente é assegurada pelo art. 227 da Carta Magna, bem como pelo art. 3o do ECA.

Em relação ao corréu DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANTANA, de 63 [sessenta e três] anos de idade, observo que ele foi apontado como membro do
“núcleo dos informantes”
,
não integrantes da Polícia Judiciária Civil
. Sua participação descrita no
“fato 2”
teria sido a de
“emprestar a conta”
para que os membros da ORCRIM recebessem valores provenientes de concussão realizada contra empresário local.

Em relação ao
“fato 8”
, DOMINGOS teria
“alugado sua casa por algumas horas pela quantia de seiscentos reais”
, e que o imóvel foi utilizado para atrair uma vítima que atuava no mercado paralelo de câmbio, sob o pretexto de venda de moeda estrangeira, quando subtraíram dela € 8.000,00 [oito mil euros] e exigiram pagamento indevido [que acabou não se concretizando] para que não fosse preso.

Portanto, da mesma forma,
não haver similitude fática entre a situação processual do paciente ROGÉRIO e de DOMINGOS SÁVIO
, pois, embora a extensão da participação deste último deva ser mensurada no mérito da ação penal, a reprovabilidade das condutas dele é distinta da do paciente.

Por fim, a autoridade judicial apontada como coatora, ao analisar o pedido de extensão formulado pelo beneficiário, indeferiu-o
“considerando que se trata de
acusado pertencente aos quadros da Polícia Investigativa deste Estado, supostamente integrante de Organização Criminosa armada, voltada para prática de crimes com violência ou grave ameaça, com a utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa
”
.

Ainda, o paciente possuiu antecedentes, eis que responde a Ação Penal no 0034136- 50.2019.8.11.0042, em trâmite perante a 3a Vara Criminal de Cuiabá, a Ação Penal no 0031134-14.2015.811.0042, bem como a Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, ambas em trâmite no Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sendo esta última a 1a fase da Operação Renegados.

Assim, evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e os corréus, inviável o deferimento do pedido de extensão.

A propósito é o entendimento do Col. STJ:

“[...] 3. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)

No mesmo sentido, é o aresto deste Eg. Tribunal:

“[...]O efeito extensivo é cabível quando a situação dos acusados for semelhante, não se admitindo, contudo, o tratamento isonômico quando a decisão proferida tiver fundamento em circunstâncias subjetivas e/ou exclusivas de algum deles.”
(HC no 93315/2015 - Terceira Câmara Criminal - 20.8.2015)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em benefício de
Rogério da Costa Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023